Tribunal: TJMT
Processo: 1030718-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030718-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (AGRAVANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO E ESTUDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado, por entender que a seleção dos sentenciados para atividades laborais compete à direção do estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo à autorização judicial para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado, independentemente da avaliação administrativa da unidade prisional.

III. Razões de decidir:

1.

O trabalho e o estudo durante o cumprimento da pena constituem importantes instrumentos de ressocialização, mas sua implementação depende de análise administrativa quanto à disponibilidade de vagas e aptidão do apenado.

2.

A Lei de Execução Penal estabelece que a prestação de trabalho externo depende de autorização da direção do estabelecimento prisional, que avaliará a aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado.

3.

A direção da unidade prisional possui melhores condições para avaliar a viabilidade da inclusão do apenado em atividades laborais e educacionais, considerando a estrutura disponível e as questões de segurança.

4.

A inclusão em atividades de trabalho e estudo deve respeitar critérios objetivos e subjetivos, incluindo a ordem cronológica da fila de espera, especialmente em estabelecimentos com superlotação.

5.

Não há ilegalidade na decisão judicial que reconhece a competência administrativa para organização e implementação das atividades laborais e educacionais no sistema prisional.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado não constitui direito subjetivo automático do apenado, dependendo de avaliação administrativa quanto à disponibilidade de vagas e aptidão do sentenciado.

2.

Compete à direção do estabelecimento prisional, e não ao Poder Judiciário, a organização e implementação das atividades laborais e educacionais no sistema prisional, observados os critérios de aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 126 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 5º, XLVIII, XLIX da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado.

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena total de
11 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado desde 31/03/2023, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006)
.

O agravante, por meio de seu defensor, Dr. Adalberto Nogueira dos Santos, requereu ao Juízo da Execução autorização para trabalho e estudo, alegando que já cumpriu 20% de sua pena (1/5) e possui bom comportamento carcerário, conforme consta no documento ID 313052870, página 638.

Em decisão registrada sob o ID 313052870, páginas 634-635, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando que
"o benefício do trabalho não abrange a todos os recuperandos, pois a seleção dos sentenciados pela Direção da Penitenciária deverá atestar se o recuperando possui bom comportamento, bem como a aptidão para o trabalho para as cautelas contrafuga, nos termos do artigo 37 da Lei n. 7.210/1984"
. Na mesma decisão, determinou que fosse oficiada a Direção da Unidade Prisional e o Setor de Educação para informar se o recuperando solicitou estudo na Unidade e avaliar a existência de vagas para sua inserção no estudo regular.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 313052870, páginas 637-642), sustentando, em síntese, que: a) a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal garantem aos presos o direito ao trabalho e ao estudo; b) o trabalho no cárcere serve como um dos principais instrumentos para o retorno do apenado ao convívio social; c) o art. 41 da LEP estabelece como direito do preso a atribuição de trabalho e sua remuneração; d) o art. 126 da LEP prevê a possibilidade de remição da pena por trabalho ou estudo; e) a Resolução n. 391/2021 do CNJ estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário quanto à remição da pena; f) é possível acumular a remição pelo trabalho e pelo estudo; g) o presídio negligenciou seu pedido administrativo, sendo conivente o Juízo da Execução com tal recusa.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da autorização para trabalho e estudo durante o cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 313052870, páginas 650-655), o Promotor de Justiça, Dr. Reinaldo Antonio Vessani Filho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de trabalho e estudo durante o cumprimento da pena, mas sua implementação depende de análise administrativa; b) a inclusão do agravante em atividade laboral ou de estudo encontra-se em análise pela Comissão de Avaliação de Trabalho da Administração da Unidade Prisional; c) a disponibilização de vagas e escolha dos recuperandos para o trabalho é de responsabilidade da direção da unidade prisional; d) a direção da unidade prisional tem melhores condições para aferir o perfil e aptidão de cada recluso; e) a decisão agravada está correta ao reconhecer a competência administrativa para organização das atividades laborais e educacionais.

Em sede de juízo de retratação (ID 313052870, página 662), a Magistrada a quo manteve a decisão objurgada em seus próprios termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 325329873, páginas 664-668), opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação

para o tráfico [art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] – Decisão que indeferiu o pedido de autorização para o exercício de atividade laboral durante o cumprimento da pena em regime fechado – Irresignação defensiva – Pleito de autorização para realização de trabalho externo e estudo – Impossibilidade - Decisão fundamentada – Competência da direção do estabelecimento prisional – Necessidade de análise administrativa quanto a realização das atividade laborais e educacionais – Observância dos princípios da legalidade, individualização da pena e segurança institucional – Ausência de ilegalidade ou abuso de poder – Manutenção da decisão agravada – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão judicial de autorização para trabalho externo e estudo durante o cumprimento de pena em regime fechado, independentemente da avaliação administrativa da unidade prisional.

Inicialmente, é importante destacar que o trabalho e o estudo durante o cumprimento da pena constituem importantes instrumentos de ressocialização do apenado, conforme preconiza a Lei de Execução Penal. O art. 28 da LEP estabelece que "o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva".

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XLVIII e XLIX, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, bem como o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tais dispositivos evidenciam a preocupação do constituinte com a dignidade da pessoa humana no âmbito da execução penal.

No entanto, a implementação do direito ao trabalho e ao estudo durante o cumprimento da pena não se dá de forma automática, dependendo de uma série de fatores administrativos e estruturais que devem ser avaliados pela direção do estabelecimento prisional.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 31, estabelece que "o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade". O art. 32 complementa que "na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado".

Especificamente quanto ao trabalho externo, o art. 36 da LEP dispõe que "o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina".

O art. 37 da mesma lei estabelece que "a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena".

Da leitura dos dispositivos legais acima mencionados, depreende-se que a autorização para trabalho externo é de competência da direção do estabelecimento prisional, que deve avaliar a aptidão, disciplina e responsabilidade do apenado, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena.

No caso em análise, conforme se extrai do Ofício n. 21114/2025/DPROO/SEJUS (ID 313052870, página 632), subscrito pelo Subdiretor da Penitenciária de Rondonópolis, o pedido de inclusão do agravante em atividade laboral ou educacional foi encaminhado à Comissão de Avaliação de Trabalho da Administração da Unidade Prisional, encontrando-se em fase de análise.

O referido ofício informa ainda que "a inclusão de reeducandos em atividades laborais ou educacionais é condicionada à disponibilidade de vagas e ao atendimento dos critérios objetivos e subjetivos definidos pela Unidade, respeitando-se a ordem da fila de espera e os princípios da legalidade e da individualização da pena".

Tal informação é de extrema relevância, pois evidencia que o pedido do agravante não foi simplesmente ignorado ou negligenciado pela administração penitenciária, como alega em suas razões recursais, mas sim encaminhado para análise pela comissão competente.

É importante destacar que a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), onde o agravante cumpre pena, abriga mais de 1.500 custodiados, conforme mencionado nas contrarrazões do Ministério Público (ID 313052870, página 653). Diante desse elevado número de internos, é compreensível que a administração penitenciária estabeleça critérios objetivos e subjetivos para a inclusão dos apenados em atividades laborais e educacionais, respeitando-se a ordem cronológica da fila de espera.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de autorização judicial para trabalho externo e estudo, não negou ao agravante o direito de participar dessas atividades, mas apenas reconheceu que a competência para autorizar e organizar tais atividades é da direção do estabelecimento prisional, que deve observar os critérios legais e administrativos pertinentes.

Nesse sentido, a Magistrada a quo fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que "a execução da pena tem finalidade reabilitadora e reinserção social, assinalando-se o sentido pedagógico do trabalho, devendo ser visto como mecanismo de complemento do processo de reinserção social para prover a readaptação do condenado, prepará-lo para uma profissão, estimulando-se hábitos de trabalho e evitar ociosidade" (ID 313052870, página 634).

Prosseguiu a Magistrada afirmando que "o benefício do trabalho não abrange a todos os recuperandos, pois a seleção dos sentenciados pela Direção da Penitenciária deverá atestar se o recuperando possui bom comportamento, bem como a aptidão para o trabalho para as cautelas contrafuga, nos termos do artigo 37 da Lei n. 7.210/1984" (ID 313052870, página 634).

Quanto ao pedido de autorização para estudo, a Magistrada determinou que fosse oficiada a Direção da Unidade Prisional e o Setor de Educação para informar se o recuperando solicitou estudo na Unidade e avaliar a existência de vagas para sua inserção no estudo regular (ID 313052870, página 635).

Tal determinação demonstra a preocupação do Juízo da Execução em garantir ao agravante o acesso à educação, desde que observados os procedimentos administrativos pertinentes e a disponibilidade de vagas na unidade prisional.

O agravante alega que já cumpriu 20% de sua pena (1/5) e possui bom comportamento carcerário, o que lhe daria direito à autorização para trabalho externo e estudo. No entanto, o cumprimento de 1/5 da pena e o bom comportamento carcerário são apenas alguns dos requisitos a serem avaliados pela administração penitenciária, que deve considerar também a aptidão do apenado para a atividade laboral, a disponibilidade de vagas e as questões de segurança.

É importante ressaltar que o trabalho externo durante o cumprimento de pena em regime fechado é medida excepcional, conforme se depreende do art. 36 da LEP, que o admite "somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina".

Além disso, o § 1º do referido artigo estabelece que "o limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra", o que evidencia a preocupação do legislador com a segurança e a disciplina na execução do trabalho externo.

Quanto ao estudo, a Lei de Execução Penal também prevê, em seu art. 17, que "a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado". O art. 18 complementa que "o ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa".

No entanto, assim como ocorre com o trabalho, a implementação do direito ao estudo depende da estrutura disponível na unidade prisional e dos critérios administrativos estabelecidos pela direção do estabelecimento.

A Resolução n. 391/2021 do CNJ, mencionada pelo agravante em suas razões recursais, estabelece procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário quanto à remição da pena pelo estudo e pela leitura. No entanto, tal resolução não afasta a competência da administração penitenciária para organizar e implementar as atividades educacionais no sistema prisional.

O art. 7º da referida resolução, citado pelo agravante, dispõe que "a participação da pessoa privada de liberdade em atividades de leitura e em práticas sociais educativas não-escolares para fins de remição de pena não afastará as hipóteses de remição pelo trabalho ou educação escolar, sendo possível a cumulação das diferentes modalidades".

Tal dispositivo apenas reconhece a possibilidade de cumulação das diferentes modalidades de remição, mas não cria um direito subjetivo automático do apenado à autorização judicial para trabalho externo e estudo, independentemente da avaliação administrativa da unidade prisional.

É incontroverso nos autos que o agravante cumpre pena em regime fechado desde 31/03/2023, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, com pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão. Também é incontroverso que seu pedido de inclusão em atividade laboral ou educacional foi encaminhado à Comissão de Avaliação de Trabalho da Administração da Unidade Prisional, encontrando-se em fase de análise.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que apenas reconheceu a competência da direção do estabelecimento prisional para autorizar e organizar as atividades laborais e educacionais, observados os critérios legais e administrativos pertinentes.

O Poder Judiciário, no âmbito da execução penal, deve zelar pelo cumprimento da lei e pela garantia dos direitos dos apenados, mas não pode substituir a administração penitenciária na organização e implementação das atividades laborais e educacionais, que dependem de uma série de fatores administrativos e estruturais a serem avaliados pela direção do estabelecimento prisional.

A intervenção judicial na organização administrativa do sistema prisional deve ser excepcional, limitando-se aos casos de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em análise.

Ressalte-se que a decisão agravada não negou definitivamente ao agravante o direito de participar de atividades laborais e educacionais, mas apenas reconheceu que a competência para autorizar e organizar tais atividades é da direção do estabelecimento prisional, que deve observar os critérios legais e administrativos pertinentes.

Quanto ao pedido de autorização para estudo, a Magistrada determinou que fosse oficiada a Direção da Unidade Prisional e o Setor de Educação para informar se o recuperando solicitou estudo na Unidade e avaliar a existência de vagas para sua inserção no estudo regular, o que demonstra a preocupação do Juízo da Execução em garantir ao agravante o acesso à educação, desde que observados os procedimentos administrativos pertinentes e a disponibilidade de vagas na unidade prisional.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada, que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, respeitando a competência da administração penitenciária para organizar e implementar as atividades laborais e educacionais no sistema prisional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025